Tribunal: STF
Processo: AI 488801
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário
cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da
lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta razoavelmente
ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
não ocorrendo o contencioso constitucional.
III. - Decisão
contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
IV. - Alegação de
ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
V. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
não, do direito adquirido situa-se no campo
infraconstitucional.
VI. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art.
93 da CF: improcedência, porque o que pretende a recorrente, no
ponto, é impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão
 está suficientemente fundamentado.
VII. - Agravo não provido.